Tribunal: CARF
Processo: 10983.903290/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903290/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.655 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/02/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO .
O reconhecimento do direito creditório pleiteado depende de provas de sua
certeza e liquidez. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova, já que sua busca não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.653, de 27 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10983.903284/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903290/2015-77
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903290/2015-77

Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação da compensação declarada na Dcomp.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de
mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, não se homologou a compensação declarada com base nos arts. 165
e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade. Alega que
fez o pagamento do mês em análise em conformidade com o Dacon original. Demonstra como
este débito foi extinto na DCTF original.
Argumenta que retificou o referido Dacon, apurando débito em valor menor do
que o efetivamente pago. Informa que também retificou a DCTF, ajustando-a ao valor do Dacon.
Aduz que, em função das retificações promovidas, resultou o saldo a restituir, conforme
pleiteado na Dcomp. Presume que o direito creditório não tenha sido reconhecido pelo Fisco pelo
fato de a DCTF retificadora não ter sido processada antes da emissão do despacho decisório
recorrido.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade em razão
de carência probatória, sob o fundamento que a mera retificação de Dacon e DCTF não seriam
suficientes para suportar as alegações de direito ao crédito, sendo indispensável a apresentação
dos livros fiscais e contáveis.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a existência de nulidade do acórdão da DRJ em
razão de que o voto vencido não restou formalizado no acórdão, o que violaria os requisitos
obrigatórios do art. 31 da Lei 70.235/72. Ademais, no mérito, ressalta que a busca pela verdade
material é um dever do Fisco, requisitando que o processo seja convertido em diligência para que
a fiscalização solicite e avalie documentos e esclarecimentos que entenda necessários. Por fim,
requer o provimento do recurso para que o crédito pleiteado seja homologado em sua
integralidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903290/2015-77

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.

Da Nulidade – Ausência de fundamentação legal

Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ/CTA por
suposta ausência de fundamentação legal, nos termos do art. 31 da Lei 70.235/72, visto
que os termos do voto vencido não constariam no teor do acórdão, implicando em
cerceamento de defesa.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o art. 31 da Lei 70.235/72 trata dos elementos
obrigatórios que a decisão administrativa deve apresentar, dentre eles os fundamentos
legais que ensejaram a sua conclusão. Assim, desde que os motivos que levaram os
julgadores a suportarem determinada decisão final estejam claros e justificados e que
todos os argumentos da parte tenham sido devidamente avaliados, não há necessidade
de que o voto vencido tenha seu conteúdo veiculado.
Ademais, o regimento interno do CARF (RICARF) destaca que as decisões colegiadas
na forma de acórdão deverão constar, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria
que o foram, não impondo qualquer obrigação de formalização dos argumentos trazidos
por estes, senão vejamos:

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.

As únicas hipóteses em que os fundamentos do voto vencido devem constar nos autos
são quando o mesmo for apresentado pelo relator originário do processo ou quando o
julgador vencido manifestar intenção de apresentar declaração de voto por escrito –
situações que não se adequam ao ocorrido no caso em análise.
Assim, avaliando a decisão de piso, verifica-se que a mesma foi proferida em
consonância com as normas aplicáveis e possui todos os elementos indispensáveis a ser
considerada válida, motivo pelo qual a preliminar de nulidade não deve ser acatada.

Do Mérito
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de compensação de
COFINS em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório
eletrônico com base na retificação de Dacon e DCTF realizadas em momento posterior,
motivo pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de
homologação.
Ainda que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório não
levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção,
tendo em vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de
Dacon e DCTF posteriormente, não se pode discordar da DRJ sobre a ausência de
provas sobre a certeza e liquidez do direito pleiteado.
Este colegiado adota postura bastante flexível em relação ao conhecimento de provas ao
longo do processo nos casos de despacho eletrônico, privilegiando o princípio da
verdade material sobre o formalismo exacerbado. Todavia, esta postura não visa eximir
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903290/2015-77

o pleiteante do crédito de seu ônus probatório, cabendo ao mesmo trazer todos os
documentos necessários para demonstração de seu direito.
Diferentemente do lançamento fiscal, em que o onus probandi recai sobre o Fisco, por
ser este quem alega a existência de crédito a ser exigido e/ou infração a ser apurada, nos
casos de crédito tributário, tal ônus é unicamente do contribuinte, sendo este o
pleiteador e beneficiário do pedido.
Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente não explica a razão que a levou a retificar
suas declarações fiscais no curso do processo, tampouco apresenta a origem dos créditos
pleiteados pós-retificação, restringindo-se a afirmar que trata-se de crédito relativo a
insumos e que
“Havendo dúvidas quanto a veracidade ou legitimidade das informações e
declarações prestadas em DACON/DCTF, NÃO cabe à Autoridade Fiscal fazer
perguntas desconexas e sem fundamento em análise do instrumento
PER/DCOMP, inadequado para responder questões sobre a escritura fiscal e
contábil e demais documentos fiscais do contribuinte [...]devendo a Autoridade
Fiscal diligenciar para que se comprove o direito creditório com suporte no
DCTF-Retificador e em sua escrituração contábil e fiscal, dentre outros
documentos comprobatórios que possam ser analisados”. (fl.92)
Considerando que a recorrente teve a oportunidade de trazer voluntariamente os
documentos fiscais e contábeis para amparar seu pedido de crédito e esclarecer as
informações retificadas em Dacon e DCTF, mas optou por não fazê-lo no presente
recurso, entendo que a decisão de piso deve ser mantida. Isto porque, a diligência fiscal
não se presta a substituir a parte na produção de prova, mormente quando se trata de
provas documentais que poderiam ser carreadas aos autos pela simples juntada, pois
atinentes à escrituração contábil.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital